Tribunal: TJES
Processo: 5011557-29.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011557-29.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: EURIDICE MARIA DA SILVA DANTAS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011557-29.2021.8.08.0012

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: EURIDICE MARIA DA SILVA DANTAS

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1) COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE
ICTI OCULI
E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER A RECORRIDA REALIZADO A CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. 2) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COM TERMO INICIAL DA ÚLTIMA PARCELA DESCONTADA. NÃO OCORRÊNCIA. PREFACIAL AFASTADA. 3) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONSIDERADOS I
N RE IPSA
DADA A PRESUNÇÃO DO ABALO FINANCEIRO E PSICOLÓGICO VIVENCIADOS PELA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. 4) RECURSO DESPROVIDO. 5) SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre fraude na contratação de empréstimo consignado, com descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 2916211, requer, preliminarmente, a concessão de duplo efeito ao recurso interposto e o reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a mesma ocorre após cinco anos da ciência do vício do serviço. Ainda, sustenta a necessidade de realização de perícia grafotécnica para que seja apurada a autenticidade ou não da assinatura contrato. No mérito, alega a autenticidade e similaridade das assinaturas e a regularidade da contratação, tendo em vista a apresentação do contrato devidamente assinado pela Recorrida.

Defende, ainda, que os referidos valores foram devidamente repassados, sem qualquer inconsistência pelo Banco destinatário e nunca contestados pela Recorrida e o não cabimento da inversão do ônus da prova, vez que não ficou demonstrado a hipossuficiência probatória. Além disso, sustenta que a parte autora não trouxe provas mínimas dos fatos por si alegados e defende a inexistência de declaração de nulidade do contrato, inexigibilidade das parcelas e a inexistência de má fé que justifique a devolução em dobro do dano material.

Apresentou, ainda, pedido contraposto, requerendo a devolução do valor disponibilizado na conta do cliente, já que a Recorrida recebeu valores a título de empréstimo. Por fim, defendeu a ausência de danos morais e subsidiariamente, requereu a minoração do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que, da análise dos documentos pessoais da Recorrida, observa-se diferença da forma de aposição de sua assinatura e aquela lançada no contrato de empréstimo (ID 2916110, p. 02 e ID 2916130). Tal fato é convincente e leva à conclusão de que os documentos pessoais da autora foram utilizados para a contratação fraudulenta, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

Em que pese o entendimento do juízo
a quo
pela prescrição decenal, entendo que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC, por se tratar de defeito na prestação do serviço. Porém, o termo inicial de contagem, para fins de ocorrência de prescrição, é a partir da última parcela descontada.

Não obstante o contrato tenha sido firmado no ano de 2016 (ID 2916129 e 2916130), os descontos permaneceram sendo efetuados, pelo menos, até a decisão de concessão da tutela de urgência (ID 2916114), em 23 de novembro de 2021, de modo que não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
C
ONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II, DO CPCB. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JUIZ SENTENCIANTE CONSIDEROU O MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DESDE O PRIMEIRO DESCONTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TRATANDO-SE DE LITÍGIO ASSENTADO EM IRREGULARIDADE DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CORRESPONDE À DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE O ÚLTIMO DESCONTO SE DEU EM DEZEMBRO DE 2017 E A PROPOSITURA DA AÇÃO EM AGOSTO DE 2019, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. ACÓRDÃO Os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, e nos termos da manifestação do Juiz relator, acordam em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a contrário senso do artigo 55, da Lei 9.099/95. Fortaleza, CE., 12 de abril de 2021. Bel. Irandes Bastos Sales Juiz Relator (Recurso Inominado Cível - 0017414-18.2019.8.06.0029, Rel. Desembargador(a) Irandes Bastos Sales, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, data do julgamento: 12/04/2021, data da publicação: 14/04/2021)

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

No mérito, em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

O presente caso trata de típica relação jurídica de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados na folha de pagamento da Recorrida, em razão da má prestação do serviço, devendo ser responsabilizada, independentemente da existência de culpa, pela fraude na contratação, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante do banco réu.

No decorrer da instrução probatória, demonstrou-se que a Recorrida não fora a responsável pela contratação, restando evidente a fraude, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Ainda, entendo que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro quando do ato da celebração do contrato.

Por fim, em que pese mencionar tratarem os contratos de renegociação de débito de contratos anteriores, não apresentou a Recorrente nos autos sequer um depósito de valores em conta-corrente da autora, sendo este mais um elemento a demonstrar a ocorrência de fraude na contratação.

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrente e sua contrariedade ao Princípio da boa-fé objetiva, coaduno com entendimento do juízo singular pela inegável falha na prestação de seus serviços e a existência de fraude.

À vista disso, constatando-se a fraude na contratação, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados no benefício da Recorrida em dobro, conforme jurisprudência que vem se consolidando quando da afetação da matéria através do Tema 929, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único,do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
[...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021]

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e financeira da Recorrida, em decorrência dos descontos indevidos, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.